Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-20.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000610-20.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s):

APELADO: MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA. EXERCÍCIO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO, COM BASE NA
LEI Nº 11.738/2008.
PLEITO DE RESSARCIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora faz jus ao pagamento das horas extras trabalhadas em sala de aula que excederem 2/3 da sua jornada de trabalho, em decorrência da correta aplicação da Lei 11.738, de 2008, que instituiu o piso nacional do magistério, e ao pagamento de jornada extraclasse.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte apelada é professora devidamente aprovada em concurso público, com admissão em 18/04/1997, lecionando no ensino fundamental II, concernente a 20 (vinte horas), conforme fichas financeiras vinculadas ao id 61767154. Sendo assim, restou incontroverso que exerceu sua jornada de trabalho em regência de classe e sem atividade extraclasse, ao passo que teria direito a 1/3 das horas para atividade extraclasse, por força da norma federal.

A despeito de eventual inobservância na distribuição da carga horária destinada ao exercício de atividades intraclasse e extraclasse prevista no§ 4º, do art. 2º, da Lei 11.738/08, não dá ensejo, por si só, ao pagamento de horas extras. Isso porque, tal fato nesse sentido exige, efetivamente, a prova de que houve excesso na carga horária avençada e adimplida pela Administração Pública. Todavia, o pagamento de eventuais horas extras necessita de comprovação do exercício de jornada além das 20 horas semanais pactuadas, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

No tocante à condenação ao pagamento de custas processuais, assiste razão ao apelante, pois se trata de ente municipal que goza de isenção conforme Lei n.º 12.373/2011 do Estado da Bahia e o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1988.

Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8000610-20.2018.8.05.0183, em que figura como Apelante Município de Olindina e Apelada Mônica Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA,
data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator